Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIOS DA ABSOLUTA PRIORIDADE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. ART. 1.583, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. MUDANÇA DO GENITOR PARA BRASÍLIA/DF. AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CONSTATADOS. CONCESSÃO PARCIAL. CONVIVÊNCIA EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pretendia, liminarmente, fosse ampliado o regime de convivência com a filha.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. A regulamentação da guarda, prevista nos arts. 1.583 e seguintes do Código Civil, deve ser analisada à luz dos princípios da absoluta prioridade e da proteção integral das crianças e dos adolescentes, previstos no art. 227 da CRBF e no art. 1o do ECA. A especial proteção busca preservar a condição de pessoa em desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, pois sujeitos a sofrer de forma mais acentuada eventuais impactos psicossociais, notadamente aqueles decorrentes do contexto familiar em que estão inseridos.
4. O art. 1.583, § 2o, do CC dispõe sobre o direito à convivência familiar nos seguintes termos: “Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos”.
5. Na hipótese, as partes celebraram acordo sobre guarda compartilhada, regime de convivência e alimentos quando o genitor residia em outra unidade da federação. Diante da alteração do quadro fático, com a mudança do genitor para Brasília/DF, e em observância ao direito de convivência familiar, constata-se a probabilidade de direito do agravante de ter a convivência com filha ampliada, em especial porque não constam nos autos elementos que indiquem que o convívio entre genitor e filha possa ser prejudicial à criança. Parecer do Ministério Público. Precedentes do e. TJDFT.
6. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve-se assegurar ao genitor e à filha o direito à convivência familiar a fim de que não haja prejuízos ao fortalecimento dos vínculos familiares e ao desenvolvimento da criança.
7. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a r. decisão recorrida deve ser parcialmente reformada para ampliar a convivência entre genitor e filha, que ocorrerá em finais de semana alternados. Mantidos os demais termos do acordo vigente até que seja proferida sentença pelo r. Juízo de origem.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.